Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725404-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO MIOTTO AGRAVADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade, suscitada em contrarrazões, tal qual requerido pelo Ministério Público no ID 74441343. Transcorrido o prazo, independente de manifestação, retornem-se os autos ao Ministério Público para manifestação final. Brasília, DF, 28 de julho de 2025 18:27:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador